Tribunal: TJDFT
Processo: 0758033-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PARA A EX-COMPANHEIRA. REVISÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. NECESSIDADE DE AJUSTE. PENSÃO REDUZIDA. MANTIDA POR PRAZO DETERMINADO. OUTROS PARENTES CAPAZES.
1. O dever de prestar alimentos nas relações familiares em face da convivência afetiva emerge do solidarismo familiar. Tal princípio encontra-se estampado nos deveres que ambos os cônjuges devem cultivar e dispensar entre si, dentre eles, os deveres de mútua assistência, de respeito e consideração recíprocos; qualidades estas que devem a nortear convivência do casal.
2. A dissolução do matrimônio pela separação ou divórcio não implica, necessariamente, a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso consubstanciada pela incapacidade para o trabalho do alimentado, e da capacidade financeira de quem os supre.
3. Na hipótese, verificados os proventos e despesas das partes necessário se verificou o ajuste do pensionamento e sua limitação temporal apenas até a alimentada ajustas seus custos e necessidades.
4. A alimentada tendo, além do ex-cônjuge. três filhos maiores e capazes, caso necessite no futuro, deverá buscá-los visando um novo pensionamento.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.